Tribunal: STF
Processo: STP 1070
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Suspensão de tutela provisória. Concurso público. Concessionária de serviço público. Nomeação de candidatos aprovados em cadastro de reserva. Procedência parcial do pedido.



I. Caso em exame 



1. Pedido de suspensão de tutela provisória que tem por objeto decisões que determinaram a nomeação de candidatos aprovados em cadastro de reserva em concurso público realizado por sociedade de economia mista concessionária do serviço público de gás canalizado.



II. Questão em discussão  



2. Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão da medida de contracautela (grave lesão à ordem e economia públicas).



III. Razões de decidir 



3. O direito à nomeação de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas somente se configura quando houver preterição arbitrária e imotivada. Precedente.



4. Não cabe ao Poder Judiciário determinar a entidades administrativas que ampliem seu quadro de pessoal para incorporar candidatos aprovados em cadastro de reserva.



5. A contratação de profissionais por meio de terceirização de mão de obra não implica preterição arbitrária e imotivada de candidatos aprovados em concurso público. O Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que “é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas”.



6. O pedido de extensão dos efeitos da decisão nesta medida de contracautela a atos judiciais supervenientes é genérico e, por isso, não deve ser acolhido.



IV. Dispositivo



7. Pedido que se julga parcialmente procedente. 



___________



Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, II; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.Jurisprudência relevante citada: RE 837.311 (2015), Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 69.397 (2024), Rel. Min. Flávio Dino; ADPF 324 (2018), Rel. Min. Roberto Barroso.



     



    1. Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória formulado pela Companhia de Gás da Bahia (Bahiagás) e pelo Estado da Bahia para impugnar decisões em que o Tribunal de Justiça local determinou a nomeação e posse de candidatos aprovados em cadastro de reserva em concurso público promovido pela estatal.



    2. Os requerentes narram que foram ajuizadas inúmeras ações, em que candidatos aprovados em cadastro de reserva no concurso público regido pelo Edital nº 001/2015 requereram sua nomeação para diversos empregos públicos da Bahiagás, sociedade de economia mista que integra a administração indireta do Estado da Bahia. Argumentaram que houve preterição, por terem sido firmados contratos administrativos de obras e de serviços especializados pela companhia, que envolviam a prestação de serviços por profissionais que desempenhavam as mesmas funções dos aprovados no concurso público. Relatam que as liminares deferidas pelos juízos de primeira instância nessas ações foram objeto de outro pedido de suspensão de liminar, deferido pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (autos nº 8033894-44.2022.8.05.0000 - doc. 15). Afirmam que, após essa decisão, grande parte dos juízos singulares passou a indeferir as liminares em ações supervenientes ou a julgar improcedentes os pedidos formulados, mas alguns desses provimentos foram revertidos em recursos direcionados à segunda instância, nos quais se garantiu a nomeação em caráter precário. 



    3. Essas decisões de segunda instância constituem o objeto da presente suspensão de tutela provisória. Os requerentes afirmam que dispõem de legitimidade ativa para o pedido de suspensão. Alegam que a manutenção dos efeitos das decisões impugnadas causa grave lesão à ordem e à economia públicas. Defendem que as nomeações determinadas afrontam a tese fixada no Tema 784 da repercussão geral, já que não constitui preterição a contratação de profissionais que não desempenham as mesmas funções dos integrantes do quadro de pessoal da companhia e prestam serviços temporários.



    4. Apontam o efeito multiplicador dessas decisões, que estariam servindo de referência para o deferimento de mais nomeações precárias, mesmo depois de dez anos da realização do concurso. Citam, como exemplo, a determinação de nomeação e posse imediata de um candidato aprovado em cadastro de reserva, na 25ª posição, para o cargo de Analista de Processos Tecnológicos – Engenharia (1105), quando já vencido o prazo do concurso (autos nº 8027207-17.2023.8.05.0000). Destacam que já foram nomeados mais de 25 candidatos de forma precária, para os mais diversos cargos, o que corresponde a quase 10% de todo o quadro efetivo autorizado para a empresa estatal, que é de 261 empregados.



    5. Dizem que, segundo nota técnica da Gerência de Recursos Humanos, se a companhia tiver de cumprir as decisões existentes e as que vierem sob o mesmo fundamento, terá de “admitir 226 novos empregados, entre profissionais de comunicação social, serviço social, de engenharia e técnicos”, o que representa um acréscimo de 175,09% no número de empregados e um incremento de custo direto de pessoal anual de R$ 93.844.521,00. Destacam que o “aumento de custos gera impactos diretos na tarifa do serviço público que é paga pelos usuários, bem como impacta, negativamente, a viabilidade de realização de investimentos para expansão do serviço essencial”.



    6. Pedem a suspensão dos efeitos da decisão proferida no agravo de instrumento nº 8027207-17.2023.8.05.0000, citado como exemplo, bem como das demais medidas liminares ou sentenças com objeto semelhante deferidas nos seguintes processos: 8007570-17.2022.8.05.0000, 8036406-31.2021.8.05.0001, 8040090-27.2022.8.05.0001, 8036547-19.2022.8.05.0000, 8028157-60.2022.8.05.0000, 8030201-52.2022.8.05.0000, 8036267-48.2022.8.05.0000, 8023826-69.2021.8.05.0000 (corrigido conforme emenda à inicial - doc. 73), 8065213-59.2024.8.05.0000, 8026980-90.2024.8.05.0000, 8029085-45.2021.8.05.0000, 8030635-41.2022.8.05.0000, 8030157-33.2022.8.05.0000 e 8023476-13.2023.8.05.0000. Pleiteiam, ainda, a extensão dos efeitos da medida de contracautela às decisões supervenientes referentes ao mesmo concurso.  



    7. Rodrigo Jobard Hora Silva e outros, autores das demandas de origem, apresentaram contestação. Alegam: (i) a ilegitimidade ativa da Bahiagás, já que “as decisões questionadas decorrem de relação INDIRETA com o serviço público prestado pela Bahiagás”; (ii) a ilegitimidade do Estado da Bahia, por não ser parte nas demandas de origem e pela ausência de interesse jurídico direto na controvérsia; (iii) a utilização da medida de contracautela como sucedâneo recursal; (iv) a correta aplicação do Tema 784 da repercussão geral; (v) a inexistência de grave lesão à ordem ou à economia públicas, diante do caráter pontual das decisões judiciais; (vi) a ausência de demonstração de impacto financeiro relevante, considerando a autonomia financeira da empresa e o seu faturamento anual expressivo; e (vii) a instauração de inquérito civil no âmbito do Ministério Público do Trabalho, para apurar as condutas supostamente praticadas pela empresa em preterição aos aprovados. Ao final, alertam para a urgência do caso, pois “os autores se encontra[m] sem cargo efetivo no presente momento, enquanto diversos contratados precariamente ocupam postos de trabalho que deveriam ser por eles ocupados”.



    8. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo deferimento do pedido, em parecer com a seguinte ementa (doc. 168):



    Suspensão de Tutela Provisória. Sociedade de economia mista concessionária de serviço público de distribuição de gás. Serviço público essencial. Concurso público. Decisões que determinaram a nomeação de candidatos aprovados em cadastro de reserva. Alegação de preterição do direito de nomeação em razão da contratação de profissionais temporários. Decisões precárias. Risco de grave ofensa à ordem e à economia públicas. Parecer por que o pedido seja deferido. 



    9.  Na petição nº 61.750/2025, a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (EMBASA) pediu o aditamento da inicial para incluir no pedido a suspensão dos efeitos da decisão proferida na apelação nº 8100642-55.2022.8.05.0001. 



    10. É o relatório. Decido.



    11. A suspensão de tutela provisória constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:  



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    12. De início, deixo de receber o aditamento apresentado na Petição nº 61.750/2025, tendo em vista que a EMBASA não figura como parte neste processo e o documento apresentado não está devidamente assinado.



    13. Reconheço a legitimidade da Bahiagás para formular o presente pedido. Trata-se de concessionária de serviço público essencial, incumbida da prestação de serviços de abastecimento de gás no Estado da Bahia. Esta Corte já reconheceu, em diversas oportunidades, a possibilidade de que concessionárias figurem como requerentes em incidentes de suspensão, desde que atuem em defesa de interesse público. Nesse sentido: STA 782 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 17.12.2019; STA 513 AgR-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 25.11.2015; STA 778 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 13.06.2019; e STP 766, Rel. Min Luiz Fux, j. em 15.06.2021. No caso, o cumprimento de diversas ordens de admissão de empregados públicos a título precário pode causar ônus financeiro e operacional relevante para a concessionária, refletindo-se na qualidade do serviço público e no valor das tarifas. Também reputo configurada a legitimidade do Estado da Bahia, na qualidade de titular do serviço público concedido.



    14. Além disso, verifico a presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa à interpretação do art. 37, II, da Constituição Federal e à aplicação da tese fixada no Tema 784 da repercussão geral. 



    15. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber (Presidente), j. em 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. em 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. em 22.10.2015.



    16. Ao analisar o caso, identifico cenário de grave lesão à ordem e à economia públicas que justifica o deferimento da providência pleiteada. Em juízo mínimo de probabilidade quanto à tese jurídica em debate, próprio das medidas de contracautela, observo que o Supremo Tribunal Federal apreciou a questão relativa ao direito à nomeação de candidatos aprovados em concurso público fora do número de vagas previsto no edital no RE 837.311 (Rel. Min. Luiz Fux, j. em 09.12.2015), paradigma do Tema 784 da repercussão geral. Na ocasião, esta Corte entendeu que o direito à nomeação de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas somente se configura quando houver preterição arbitrária e imotivada. Transcrevo a tese fixada:



    “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” (grifos acrescentados)



    17. A jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que a preterição só ocorreria nos casos de contratação precária com a finalidade de preenchimento de “cargos efetivos vagos” (Rcl 69.397, Rel. Min. Flávio Dino, j. em 26.06.2024). No mesmo sentido: ARE 1.532.522, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 28.04.2025; Rcl 75.647, Rel. Min. Nunes Marques, j. em 05.03.2025. Embora as empresas estatais não tenham cargos efetivos, a lógica extraída desses precedentes se aplica ao presente caso: não cabe ao Poder Judiciário determinar a órgãos ou entidades administrativas que ampliem seu quadro de pessoal para incorporar candidatos aprovados em cadastro de reserva.



    18. Além disso, as decisões impugnadas partem da premissa de que a contratação de profissionais por meio de terceirização de mão de obra implicaria preterição arbitrária e imotiva de candidatos aprovados em concurso público. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que “é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 30.08.2018). Conforme registrei, “a Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização” (ADPF 324, sob minha relatoria, j. em 30.08.2018).



    19. A legitimidade do modelo empresarial de terceirização de determinadas atividades é reforçada pela circunstância de a Bahiagás ter sido constituída sob a forma de sociedade de economia mista, estando submetida, por força da Constituição, ao regime próprio das empresas privadas (art. 173, § 1º, II). Assim, mesmo a companhia precise selecionar seus empregados por concurso público (art. 37, II, da Constituição), essa regra não deve ser interpretada de modo a suprimir um espaço mínimo de autogestão, que engloba a definição de sua estrutura funcional e de seu modelo de contratação de mão de obra.



    20.  Os requerentes demonstraram, ainda, que o cumprimento das decisões aqui impugnadas, aliado ao potencial efeito multiplicador, gera custos diretos e indiretos capazes de afetar a prestação dos serviços públicos. Sem surpresa, também há prejuízo à eficiência da companhia, em razão da impossibilidade de gestão adequada dos recursos humanos e da dificuldade de planejamento.



    21. Não deve ser acolhido, porém, o requerimento de “extensão dos efeitos da medida suspensiva a medidas liminares, tutelas provisórias e decisões monocráticas ou colegiadas supervenientes que sejam vinculadas ao concurso Edital nº 01/2015”. Isso porque se trata de pedido genérico, formulado em hipótese não autorizada pelo art. 324 do CPC.



    22. Ante o exposto, com base no art. 21, IX, do RISTF, julgo parcialmente procedente o pedido, apenas para sustar os efeitos das decisões proferidas nos processos nº 8027207-17.2023.8.05.0000, 8007570-17.2022.8.05.0000, 8036406-31.2021.8.05.0001, 8040090-27.2022.8.05.0001, 8036547-19.2022.8.05.0000, 8028157-60.2022.8.05.0000, 8030201-52.2022.8.05.0000, 8036267-48.2022.8.05.0000, 8023826-69.2021.8.05.0000, 8065213-59.2024.8.05.0000, 8026980-90.2024.8.05.0000, 8029085-45.2021.8.05.0000, 8030635-41.2022.8.05.0000, 8030157-33.2022.8.05.0000 e 8023476-13.2023.8.05.0000, até o trânsito em julgado das respectivas decisões de mérito (art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.429/1992).



    Publique-se.



Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente